Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702907-46.2021.8.07.0018 Apelante(s) Maria Tereza Lazzarotto Fernandes Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, I, do CPC1, faculto à apelante Maria Tereza Lazzarotto Fernandes oportunidade para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a questão preliminar suscitada (inobservância do princípio da dialeticidade) nas contrarrazões insertas no Id 36436218) que, se acolhida, inviabilizará a cognição recursal. Oportunamente, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora